Tribunal: STF
Processo: AI 81740
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. 1)VALOR DA CAUSA. PARA EFEITO DE ALÇADA,
VALOR DA CAUSA E O QUE SE DEU NA INICIAL, OU VEIO A SER FIXADO PELO
JUIZ, E NÃO O QUE EVENTUALMENTE CORRESPONDA AOS INTERESSES EM
DISPUTA. 2)MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA NÃO ENSEJA A
SUPERAÇÃO DO OBICE DA ALÇADA.